Tribunal: TRF3
Processo: 0000039-81.2005.4.03.6117
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Assuntos: IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
Data de julgamento: doREsp1759051/RS.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000039-81.2005.4.03.6117
RELATOR:
Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
APELANTE: ROSSETO E GRIZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:
INTERESSADO: MARIA APARECIDA CASTRO GONCALVES, RENATO GONCALVES FILHO, CURTUME MINEIRENSE LTDA - ME

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000039-81.2005.4.03.6117
RELATOR:
Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
APELANTE: ROSSETO E GRIZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:
INTERESSADO: MARIA APARECIDA CASTRO GONCALVES, RENATO GONCALVES FILHO, CURTUME MINEIRENSE LTDA - ME

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A
ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A

R E L A T Ó R I O

Tr

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000039-81.2005.4.03.6117
RELATOR:
Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
APELANTE: ROSSETO E GRIZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:
INTERESSADO: MARIA APARECIDA CASTRO GONCALVES, RENATO GONCALVES FILHO, CURTUME MINEIRENSE LTDA - ME

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000039-81.2005.4.03.6117
RELATOR:
Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
APELANTE: ROSSETO E GRIZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:
INTERESSADO: MARIA APARECIDA CASTRO GONCALVES, RENATO GONCALVES FILHO, CURTUME MINEIRENSE LTDA - ME

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A
ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de execução fiscal promovida pela União Federal (Fazenda Nacional) para a cobrança de dívida referente a contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a entidades terceiras.

A sentença de fls. 26/27 do documento de Id. 153220935, acolhendo exceção de pré-executividade oposta com alegações de prescrição intercorrente, extinguiu o feito com fundamento no artigo 924, V do CPC, deixando de condenar a exequente em honorários advocatícios com fulcro no § 1o do artigo 19 da Lei no 10.522/2002.

Apela o escritório de advocacia Rosseto e Grizzo Advogados Associados (Id. 153220935, fls. 32/40) sustentando, em síntese, que a prescrição intercorrente não está abrangida pelo artigo 19, § 1o da Lei no 10.522/2002, aduzindo que o rol a que se refere tal artigo deve ser interpretado taxativamente.

Com contrarrazões subiram os autos.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000039-81.2005.4.03.6117
RELATOR:
Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
APELANTE: ROSSETO E GRIZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:
INTERESSADO: MARIA APARECIDA CASTRO GONCALVES, RENATO GONCALVES FILHO, CURTUME MINEIRENSE LTDA - ME

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A
ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908-A

V O T O
O artigo 19, §1o, da Lei 10.522/2002, com redação dada pela Lei no 12.844/2013, expressamente afasta a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em caso de reconhecimento da procedência do pedido, "
inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade
".

Nesse sentido o seguinte precedente do STJ:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.RECONHECIMENTO PELA FAZENDA NACIONAL DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES.
1.
De acordo com a atual redação do inciso I do § 1o do art. 19 da Lei n.10.522/2002, que foi dada pela Lei n. 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n.10.522/2002.

2. Assim, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento da procedência do pedido implica a descaracterização da sucumbência, visto que não houve resistência à pretensão formulada pelo autor, de forma que, nos termos do art. 19 da Lei 10.522/2002, deve ser afastada a condenação em honorários.
3. Agravo interno não provido. ”
(AgIntnoAgIntnoAREsp886.145/RS, Rel.Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018,DJe14/11/2018).

No mesmo sentido os seguintes precedentes da Corte:

“PROCESSOCIVIL - EXECUÇÃOFISCAL- EXCEÇÃO DE PRÉE-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMETO DO PEDIDO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE

I.
A teor do art. 19, § 1o da Lei 10.522/2002, a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios, se reconhecer, sem contestar, a procedência do pedido do autor em embargos ou exceção de pré-executividade.

II.Precedentes jurisprudenciais.
III.Agravo de instrumento desprovido. ”
(TRF 3a Região, 2a Turma,AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026448-36.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 25/06/2020, Intimação via sistema DATA: 29/06/2020);

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 19, § 1o, DA LEI No 10.522/2002. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Cinge-se a presente controvérsia acerca da possibilidade de se condenar a União nas verbas sucumbenciais à vista do acolhimento da tese suscitada pela parte executada em sede de exceção depré-executividade, sem resistência por parte da exequente.
2. O art. 19, § 1o, inciso I, da Lei no 10.522/2002 prevê a isenção da verba honorária sucumbencial nos casos em que a Fazenda Nacional reconheça expressamente a procedência do pedido.
3. Essa E. Turma vinha decidindo conforme entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que referido artigo era inaplicável às execuções fiscais, tendo em vista serem essas regidas por legislação específica, notadamente a Lei n.o 6.830/80.
4. O entendimento sedimentado tinha como base a redação anterior do art. 19, § 1o, da Lei n.o 10.522/2002, dada pela Lei n.o 11.033/2004. A redação atualmente em vigência, porém, decorre da Lei n.o 12.844/2013 e passou a prever expressamente os embargos à execução fiscal e exceções depré-executividade.
5. Em face da redação vigente, a Primeira Turma do STJ, nos autos doAgIntnoAgIntnoAREsp886145/RS, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, proferiu acordão, em novembro de 2018, alterando o entendimento anterior, permitindo a aplicabilidade do referido artigo às execuções fiscais e afastando, portanto, a condenação da Fazenda em honorários nos casos em que essa reconhecesse irrestritamente a procedência do pedido, tendo em vista a expressa previsão legal nesse sentido. A Segunda Turma da Corte Superior acompanhou a mudança em acórdão de 13/12/2018, no julgamento doREsp1759051/RS.

6. Desse modo, considerando que o art. 19, § 1o, inciso I, da Lei n.o 10.522/2002, com a redação dada pela Lei n.o 12.844/2013, prevê expressamente sua aplicabilidade inclusive nos embargos à execução fiscal e exceções depré-executividade, e tendo em vista que o C. STJ reviu seu entendimento anteriormente consolidado, de modo a reconhecer a plena incidência dessa norma, entendo ser necessária também a revisão do posicionamento adotado nessa instância.

7. Importa consignar que a União não apresentou resistência quando instada a se manifestar sobre a tese apresentada pela parte executada, reconhecendo prontamente a ocorrência da prescrição intercorrente, citando, inclusive, o ato normativo que autorizou o reconhecimento do pedido.
8. Apelação provida. ”
(TRF 3a Região, 3a Turma,ApCiv- APELAÇÃO CÍVEL - 5002695-26.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 19/12/2019, Intimação via sistema DATA: 09/01/2020).

No caso, verifica-se que a exequente, intimada a se manifestar acerca da exceção de pré-executividade oposta com alegação de ocorrência de prescrição intercorrente (Id. 153220935, fls. 09/13), expressamente reconheceu a procedência do pedido (Id. 153220935, fls. 17/21), caracterizando-se, destarte, hipótese de não condenação em honorários advocatícios.
Assevero ser caso de aplicação de expressa disposição de lei, ao intérprete não sendo autorizado aplicar a lei com restrições nela não previstas, destarte nada do que alegado no recurso tendo o alcance pretendido.
Ademais, anoto que o Órgão Especial da Corte, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0000453-43.2018.4.03.0000, fixou a seguinte tese jurídica: “
Não cabe condenação de honorários advocatícios contra a União Federal nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade, sem que haja objeção da exequente, reconhecendo a prescrição intercorrente em execução fiscal, com fulcro no art. 40, § 4o , da Lei no 6.830/80
”.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
É o voto.

Peixoto Junior
Desembargador Federal Relator

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VERBA HONORÁRIA.
I. Hipótese em que o reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública afasta a condenação em honorários advocatícios. Inteligência do artigo 19, §1o, da Lei 10.522/2002, com redação dada pela Lei no 12.844/2013. Precedentes do STJ e desta Corte.
II. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.